Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 397, DO CPC. DOCUMENTOS A SEREM EXIBIDOS. NÃO INDIVIDUALIZADOS. CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO PORMENORIZADAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar deinovaçãorecursalsuscitada de ofício. Apelo conhecido em parte.
2. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o autor deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova, seja em razão do perigo de se tornar impossível ou muito difícil sua produção, seja para evitar futuro litígio ou ainda, para auxiliar na autocomposição. Inteligência do art. 381, do CPC.
3. A Ação de Exibição de Documentos pode tramitar pelo rito da ação de produção antecipada de provas.
4. No pedido trazido na inicial da ação deexibiçãode documentos, a parte deve pormenorizar odocumentoou a coisa que requer a vista, a finalidade da prova, e as suas circunstâncias, conforme dispõe o art. 356, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil.
4.1. In casu, a ausência da individualização do documento a ser exibido e das circunstâncias em que se funda para afirmar que o documento existe e se acha em poder da parte contrária afasta os pressupostos de admissibilidade da ação de antecipação de provas, objetivando a exibição de documentos, pelo que correta a sentença que extinguiu o presente feito.
5. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.